Tribunal: TJDFT
Processo: 0005848-62.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE MARCO DE INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DA LEI 14.010/2020 NÃO CONSIDERADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo quinquenal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que não foi considerado o período de sobrestamento determinado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
4. Apelação conhecida e provida.